Tribunal: CARF
Processo: 11610.009100/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009100/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.066 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
SINVAL FAGUNDES SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante a Súmula CARF 11.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.065, de 9 de maio de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11610.009080/2010-87, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo administrativo decorre de Notificação de Lançamento, por
meio do qual a fiscalização lançou Imposto de Renda da Pessoa Física Suplementar, acrescido de
multa de ofício e juros de mora, referente ao exercício de 2007, ano-calendário 2006, diante da
verificação das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009100/2010-10
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.066 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009100/2010-10


dedução indevida de dependente;

dedução indevida de despesas médicas;

dedução Indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública;

dedução indevida de despesas com instrução;
Intimado, o sujeito passivo apresentou a Impugnação informando o seguinte:
Infração: Dedução Indevida de Dependentes
Valor da Infração: R$ 7.581,60.
- A glosa é indevida, pois o dependente é companheiro(a) com quem o contribuinte tem
filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a) com idade até 21 anos.
- Maria do Amparo Marrocos – companheira/ Maria Luisa Marrocos da Fonseca –
enteada/ Rodrigo Marrocos Fagundesfilho/Julia Marrocos Fagundes – filha/ Filipe
Marrocos Fagundes filho
Infração: Dedução Indevida com Despesa de instrução
Valor da infração: R$ 9.495,36.
- O valor refere-se a despesas com instrução própria e foi respeitado o limite anual
individual previsto na legislação tributária.
- O valor refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a), com idade até
21 anos de idade, e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação
tributária.
- O valor refere-se a despesas com instrução pagas em face às normas do Direito de
Família, em virtude de sentença judicial, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública em divórcio consensual, e foi respeitado o limite anual individual
previsto na legislação tributária.
- Maria Luisa Marrocos da Fonseca Enteada /Rodrigo Marrocos da Fonseca. Filho/
Viviani de Oliveira Fagundes filha normas do Direito da Família. Foi pago R$
58.400,00 e mais R$ 10.597,17 de faculdade como pensão alimentícia não atingindo o
limite de R$ 78.750,00 (50% do liquido recebido no ano).
Infração: Dedução indevida de Despesas Médicas
Valor da Infração: R$ 10.695,58. Está questionando o valor de R$ 5.653,85.
- O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
- O valor refere-se a despesas médicas de companheiro(a) com quem o contribuinte tem
filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge.
- O valor refere-se a despesas médicas de filho(a) ou enteado(a) com idade até 21 anos
de idade.
- Dependentes : Maria do Amparo Nogueira Marrocos Companheira/ Maria Luisa
Marrocos da Fonseca Enteada/ Filipe Marrocos Fagundes – filho
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.066 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009100/2010-10

Valor da Infração: R$ 58.400,00.
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divorcio consensual.
- Os valores de R$ 16.676,70 e R$ 5.417,36 estão apresentados nos comprovantes de
rendimento da Prodam e Tivit. R$ 36.000,00 estão apresentados em cópia de docs
emitidos pois se trata de período que eu estava desempregado. O valor complementar de
R$ 306,00 foi feito em dinheiro.
O sujeito passivo apresentou documentos comprobatórios de seus argumentos e de
parte das despesas deduzidas.
Em sede de análise em 1a instância, a 22a Turma da Delegacia de Julgamento de
São Paulo I, em sessão de 3 de abril de 2012, julgou a Impugnação procedente em parte, no
Acórdão no. 16-37.180, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPENDENTE. DEDUÇÃO. COMPROVADAS.
Da companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por
período menor se da união resultou filho. Filhos até 21 anos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL
Restando comprovados nos autos os pagamentos relativos a despesa com instrução,
deve ser restabelecida a dedução pleiteada, conforme informada na Declaração de
Ajuste Anual, respeitado o limite individual estabelecido pela legislação.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Restando comprovados nos autos os pagamentos relativos as despesas médicas por meio
de recibos em consonância com os requisitos legais, devem ser restabelecidas as
deduções pleiteadas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Devem ser comprovadas às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
O sujeito passivo tomou ciência do Acórdão e apresentou Recurso Voluntário. O
Despacho de Encaminhamento emitido atestou a tempestividade do recurso.
Em seu recurso voluntário, o recorrente requer seja reconhecida a prescrição total
do remanescente débito tributário.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.066 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009100/2010-10

Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, e preenche os requisitos de
admissibilidade. Dessa forma, passo à análise da matéria.
Prescrição
Alega o Recorrente que o débito remanescente da referida cobrança deveria ser
cancelado, em razão da demora na definição do referido processo. Nos seus
dizeres:
Peço a prescrição total do remanescente débito tributário em virtude de se tratar
de declaração do ano-calendário 2008, cujas glosas foram impugnadas em 2010 e
julgadas em 3 de abril de 2012, só chegando ao meu conhecimento em
27/07/2019.
O art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Portanto, tem-se que a exigibilidade está suspensa até a conclusão da lide, de
modo que, não há que se falar em prescrição enquanto durar o processo
administrativo.
Quanto à alegação de prescrição intercorrente, cabe observar o entendimento
exarado na Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à
administração tributária federal conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de
2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.066 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.009100/2010-10

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 134
DF CARF MF
Original